Tribunal: TJSP
Processo: 0009590-25.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009590-25.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ROGERIO SILVESTRE VIEIRA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009590-25.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Voto no 50.036
Agravo em Execução no 0009590-25.2020.8.26.0996
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de PRESIDENTE PRUDENTE
DEECRIM 5o RAJ Processo no 0001775-83.2016.8.26.0521
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado:
ROGÉRIO SILVESTRE VIEIRA DE ALMEIDA
O Promotor de Justiça interpôs o presente
agravo (fls. 1-9) contra decisão do Juízo DEECRIM 5o RAJ da
Comarca de Presidente Prudente (fls. 104-105) que deferiu pedido de
progressão de regime para semiaberto por entender preenchidos os
requisitos objetivos e subjetivos previstos na Lei 7.210/84. Alega o
agravante que o termo inicial para nova progressão de regime é o da
data em que reuniu o último requisito, ou seja, o subjetivo em
13.8.2020.
O agravado apresentou contrarrazões a fls.
69-75.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do provimento ao agravo (fl. 121-128).
É o relatório.
O agravado cumpria pena privativa de
liberdade de 11 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão com término de
cumprimento previsto para 21 de maio de 2027, sendo agraciado pela
progressão de regime para o semiaberto, quando o magistrado,
reconhecendo a presença dos requisitos legais, entendeu como marco
inicial para nova progressão a data em que preencheu o requisito
objetivo para a progressão anterior em 8.12.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009590-25.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Insurge-se
o
agravante
contra
esse
entendimento, alegando que deveria ser considerada a data em que
preencheu o último requisito, ou seja, em 13.8.2020 quando
realizado o exame criminológico (requisito subjetivo).
Não está com a razão. Quando se cuida de
progressão de regime, não se pode negar aplicação à regra contida no
artigo 112, caput, da Lei das Execuções Penais. Afinal, depois da
progressão de regime, para obtenção da seguinte, faz-se necessário o
cumprimento de 1/6 da pena restante no regime anterior ao
pretendido, no caso de crime comum, e 2/5 ou 3/5 no caso de
hediondo, obedecendo-se ao sistema normativo da Lei 7.210/84.
Saliente-se a redação do dispositivo legal em
apreço: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um
sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as
normas que vedam a progressão.” (grifei).
Postas as condições para o benefício, ao
Poder Judiciário cabe verificar, nas situações concretas levadas a
seu
conhecimento,
aquelas
que
preencham
os
requisitos
determinados para a concessão. O texto legal é claro ao
asseverar que o preso terá direito à progressão de regime
cumprido um sexto da pena no regime anterior. É evidente que
os marcos iniciais para contagem de prazo não podem ser
variáveis, sujeitos à eventual morosidade na marcha processual,
pois isso poderia inviabilizar a desejável progressão de regime em
penas de curta duração, além de possibilitar odiosa insegurança
jurídica.
Esse
é
o
entendimento
posto
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009590-25.2020.8.26.0996 -Voto no
4
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
no
2103746-20.2018.8.26.0000
pela
Câmara
Especial
do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 7.11.2019, com
voto do relator Desembargador Péricles Piza, com o qual alinha-
se este relator:
A decisão que defere a progressão de regime
tem natureza meramente declaratória. O lapso
temporal para aquisição de benefícios deve ser
a data em que foi efetivamente alcançado o
requisito
objetivo
para
a
concessão
da
benesse. Deferido o direito de progressão, o
lapso inicial para contagem deve retroagir ao
tempo que o reeducando alcançou o direito à
progressão. Orientação do Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
agravo, mantida integralmente a respeitável decisão recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator